Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703290-74.2023.8.07.0011 EMBARGANTE: JOSE OLEGARIO DE OLIVEIRA SOBRINHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOSÉ OLEGÁRIO DE OLIVEIRA SOBRINHO (ID 50258633), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator